Tribunal: TJES
Processo: 5003599-42.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003599-42.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA HELVECIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE LIGAÇÃO/RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA NÃO ADEQUAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INADEQUAÇÃO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003599-42.2024.8.08.0026

Recorrente: ANA CAROLINA HELVECIO DE OLIVEIRA

Recorridas: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a autora não comprovou a adequação técnica necessária de seu padrão de energia para fornecimento do serviço em seu imóvel.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem merece integral reforma. Explico.

O juízo de 1º grau reconheceu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
Assim, uma vez invertido o ônus, cabia à concessionária recorrida comprovar, de forma técnica e documental, qual era a irregularidade específica no padrão de entrada/energia do imóvel da recorrente (como, por exemplo, fotografias ou laudo de vistoria detalhado) ou que informou a consumidora de forma clara sobre como saná-la.

Todavia, a parte recorrida limitou-se a alegações genéricas em sua contestação, unicamente de que o local "precisava de preparo", não comprovando qualquer notificação formal entregue à autora especificando as reformas necessárias em seu padrão de energia, conforme a Resolução nº 1.000 da ANEEL.

Por
tais razões, não sendo comprovada a irregularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços, devendo ser determinado o imediato fornecimento do serviço contratado.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Apelação cível. Energia elétrica. Demora restabelecimento de energia elétrica. Excludente de responsabilidade. Demonstração ausente. Falha na prestação do serviço. Dever de reparação. Dano moral. Valor suficiente. Recurso improvido. 1. A excessiva demora no restabelecimento/religação no fornecimento de serviço essencial, por foge à normalidade do dia a dia, causando ao consumidor angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento, restando configurado o dano moral. 2. A condenação por dano moral tem função dúplice: por um lado, compensar o sofrimento imposto à vítima; e, por outro, inibir a prática de novos ilícitos; ademais, o arbitramento da verba deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do dano, pautando-se sempre pelo princípio da razoabilidade. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009310-47.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 11/05/2023
(TJ-RO - AC: 70093104720228220002, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE. 1. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária, ao não observar o prazo legal para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ceifou da parte autora o direito à utilização da energia elétrica causando transtornos e aborrecimentos previsíveis. A alegação de que o atraso ocorreu por conta de temporal na região da unidade consumidora da parte autora não se sustenta. Verificada a falha operacional da concessionária, consistente na demora excessiva e injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte demandante. 2. Não há que se falar em incidência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, tampouco em hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ensejar o reconhecimento da excludente do dever de indenizar, mormente, porque anormalidades climáticas significativas não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70085065340 SÃO SEPÉ, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA CAROLINA HELVECIO DE OLIVEIRA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para JULGAR PROCEDENTE o pleito autoral e, por conseguinte:

a) DETERMINAR
que a EDP proceda à instalação/ligação da energia no imóvel da autora no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 5.000,00);

b) CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à recorrente, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)